Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718618-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HAMILTON ARAUJO DIAS AGRAVADO: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36138576) interposto por JOSE HAMILTON ARAUJO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo agravante em desfavor de PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, determinou o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a emenda à petição inicial. Eis o teor do decisum agravado (ID 126131809 do processo de origem): Não acolho a emenda. Segundo consta da sentença proferida por este Juízo: "Em razão da sucumbência, condeno a embargada/exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro de forma cumulada (tanto para a execução quanto para os embargos) em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC." No acórdão de ID 115205943, restaram majorados os honorários. Confira-se: "Majoro em 2% (dois por cento) o quantum dos honorários fixados anteriormente em desfavor da requerida, considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte adversa após a prolação da sentença (art. 85, § 11, primeira parte, CPC/2015)." Nessa medida, o cálculo do credor mostra-se equivocado, devendo ater-se ao que consta dos títulos judiciais a serem executados, ou seja, 12% sobre o valor da causa (nos embargos) atualizado. Tais honorários, simplesmente, remuneram o trabalho do advogado tanto na execução quanto nos embargos. Concedo-lhe, para isso, o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a emenda, juntando nova petição inicial e planilha, sob pena de indeferimento e arquivamento dos autos. Int. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o valor executado a título de honorários é de 20% (vinte por cento), e não de 10% (dez por cento), eis que o título sentencial delimita a fixação cumulada da execução e dos embargos à execução. Requer a reforma da decisão. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexiprevisão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir a irregularidade apontada no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o Magistrado Singular oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. , eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador